Tribunal: STF
Processo: RE 79278
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-06
Data de publicação: 1974-09-06

Ementa:
PRAZO. - CONTAGEM REGRESSIVA. 1. - CONSIDERA-SE MES O PERIODO DE
TEMPO CONTADO DO DIA DO INICIO AO DIA CORRESPONDENTE DO MES
SEGUINTE.
(LEI 810/49). 2. CONTANDO DIA A DIA REGRESSIVAMENTE, A DECISÃO NÃO
CUMPRIU A LEI 810/49, QUE, ASSIM TEVE DENEGADA SUA VIGENCIA.